Tribunal: TJPA
Processo: 0802473-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802473-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERALDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802473-22.2024.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: EVERALDO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES – OAB/SP 124809

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO MANTIDA.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículo;

2.

Recurso com previsão legal no art. 1.015, I do CPC. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade;

3.

Não se verifica no caso a ausência do pressuposto da insuficiência de recursos. Rejeitada a impugnação ao pedido de gratuidade;

4.

O agravado apresentou a cédula de crédito bancário, demonstrativo de débito e a notificação recebida no endereço do agravante, comprovando a constituição em mora;

5.

O trâmite em segredo de justiça não é apto, por si só, a causar qualquer prejuízo à defesa nesta fase processual;

6.

Não há nulidade pelo ajuizamento no foro de Belém, visto que a incompetência territorial, se configurada, constitui incompetência relativa;

7.

A abusividade de cláusulas do contrato não foi apreciada na decisão agravada, descabendo a análise da matéria;

8.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a constituição em mora do devedor, é cabível o deferimento liminar da medida de busca e apreensão”.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 99, § 2º do CPC; art. 1.015, I do CPC; art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVERALDO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 0913180-61.2023.8.14.0301 (Id. 107635008 do processo principal) pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto da demanda movida pelo BANCO RCI BRASIL S.A.

O agravante arguiu, nas razões recursais (Id. 18154175), a incompetência territorial do foro de Belém, visto que reside no Distrito de Icoaraci e a ação deveria ser ajuizada no foro de domicílio do consumidor/devedor. Aduziu que o feito principal tramitou, indevidamente, em segredo de justiça, implicando a violação ao contraditório e à ampla defesa. Sustentou a abusividade de cláusulas contratuais sobre a contratação de seguro sem possibilidade de escolha da seguradora, sobre a capitalização de juros e sobre as tarifas de cadastro e de registro do contrato. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para revogar a decisão impugnada.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (Id. 18231975).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 18616498), aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso pela ausência de previsão legal e a ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante. No mérito, sustentou a constituição em mora do devedor, a competência territorial do foro de Belém, a consolidação da posse e a validade das cláusulas contratuais.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE.

O presente recurso impugnou decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, de forma que possui previsão legal no rol taxativo do art. 1.015, I do CPC.

Rejeito a prefacial.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da ausência do pressuposto da insuficiência de recursos (art. 99, § 2º do CPC), o que não se verifica no caso, de modo que não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Compulsando os autos do processo principal (nº 0913180-61.2023.8.14.0301), verifico que o agravado apresentou a cédula de crédito bancário (Id. 106387373 do processo principal), o demonstrativo de débito (Id. 106387374 do processo principal) e a notificação recebida no endereço do agravante (Id. 106387375).

Desse modo, foram demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Não constato a nulidade da decisão com base no trâmite da Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, visto que se tratou de decisão liminar, portanto anterior à citação, de forma que o segredo de justiça não é apto, por si só, a causar qualquer prejuízo à defesa nesta fase processual.

Tampouco há nulidade pelo ajuizamento no foro de Belém, visto que a incompetência territorial, que constitui incompetência relativa, pode ser arguida em contestação e, caso não o seja, prorroga-se a competência.

Quanto à alegada abusividade de cláusulas do contrato, a matéria diz respeito a questões de mérito que, além de não terem sido apreciadas na decisão impugnada, são objeto da Ação Revisional de nº 0800699-33.2024.8.14.0201, ajuizada pelo agravante, descabendo a sua análise no âmbito do presente agravo.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024